Tribunal: TJDFT
Processo: 0717557-51.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:45.0pt;mso-line-height-alt:
1.15pt"><span style="font-size:14.0pt;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:
Arial">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:115%;tab-stops:240.75pt"><span style="font-size:14.0pt;
line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-ansi-language:
PT" lang="PT">CONSUMIDOR. BANCO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. SANÇÃO EQUIVALENTE AO DOBRO DO VALOR DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. MATÉRIA SUMULADA PELO SFT. ENTEDIMENTO FIRME DO STJ.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:115%;tab-stops:240.75pt">1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:115%;tab-stops:240.75pt">2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:115%;tab-stops:240.75pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Calibri;
color:black;mso-ansi-language:PT" lang="PT">3. Demonstrado por meios idôneos que a parte tem direito à gratuidade de justiça, não é relevante para excluir esse direito a mera assistência por advogado particular.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:
1.0cm;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;
line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Arial;color:black;
mso-bidi-font-weight:bold">4. “<span style="font-size:14.0pt;
line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Arial;color:black">Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil.” Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal (STF).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:115%;background:white"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Calibri;
mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-ansi-language:PT" lang="PT">5 . “<span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:
Arial;color:black">A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade,<span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:
Arial;color:black"> como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese, tornando imperiosa a determinação de que a repetição se dê de forma simples. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal. Aplicação da Súmula 83/STJ.” [...] (AgRg no AREsp 606.522/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016).” [grifo na transcrição].

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:115%;background:white">6. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. <em style="mso-bidi-font-style:
normal">Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:
1.0cm;text-align:justify;line-height:115%">7. A<span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:
Arial;color:black"> má-fé é inerente à atitude humana de quem age com a intenção deliberada de enriquecimento ilícito ao cobrar o que já foi pago, ao receber o que foi cobrado e ao cobrar o que não era devido, sem qualquer engano ou erro justificável.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:
1.0cm;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;
line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Arial;color:black">8. Há que se repensar conceitos que não poderão receber dos juristas as antigas soluções impostas pelo Direito Romano ao vendedor de balcão, com caderneta de apontamentos pessoais dos seus fregueses, contemporânea da 1a Revolução Industrial, a era da máquina movida a vapor.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:
1.0cm;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;
line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Arial;color:black">9. As inconsistências do emprego de inteligência artificial, da informatização ou de falha no controle por meios semelhantes ou não, não podem ser punidas com o rótulo da má-fé, atributo exclusivamente humano, ínsito a quem anota, naquela mencionada caderneta, uma compra que não foi feita ou uma dívida que já foi paga, para dobrar, fraudulentamente, o lucro no fim do mês.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:
1.0cm;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;
line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Arial;color:black">10. Sem os requisitos legais, a devolução do indébito, quando houver pagamento duplicado, deve ocorrer de forma simples e a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 940 do Código Civil. Não houve pagamento nem é cabível a sanção equivalente ao dobro do valor cobrado.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:
1.0cm;text-align:justify;line-height:115%">11. A<span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:
Arial;color:black"> negativação indevida em cadastros de crédito gera dano moral in re ipsa.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:
1.0cm;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;
line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Arial;color:black">12. O valor do dano moral, quando fixado de maneira razoável, não gera enriquecimento ilícito, tampouco empobrecimento forçado.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:
1.0cm;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;
line-height:115%;font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Arial;color:black">13. Recursos conhecidos e não providos.